Tribunal: TJBA
Processo: 8035955-98.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8035955-98.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: UELSON MIRANDA DE MATOS Advogado(s): LEVY MENEZES MOSCOVITS, ABEL MARTINS GUERRA LIMA, ALINE BATISTA MOSCOVITS, VICTOR MATHEUS CAJE DE OLIVEIRA SILVA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. EMPREGO DE SIMULACRO DE ARMA DE FOGO. INVERSÃO DA POSSE DA RES FURTIVA. CRIME CONSUMADO. ESPECIAL RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. PEDIDO ABSOLUTÓRIO OU DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA TENTATIVA DE FURTO. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta por Uelson Miranda de Matos contra sentença da 1ª Vara Especializada da Comarca de Salvador/BA que o condenou à pena de 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial aberto, pela prática do crime previsto no art. 157, caput, do Código Penal, com reconhecimento do direito de recorrer em liberdade. A denúncia narra que o acusado subtraiu, mediante grave ameaça com simulacro de arma de fogo, o telefone celular da vítima Solange Bucioli Garcia, sendo detido em flagrante por populares após tentativa de fuga. A sentença absolveu o réu do crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor (art. 311 do CP), nos termos do art. 386, VII, do CPP, e o condenou pelo roubo simples. A Defesa, em recurso, pleiteia absolvição por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, desclassificação para tentativa de furto (art. 155 c/c art. 14, II, do CP), com aplicação da causa de diminuição da tentativa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há elementos probatórios suficientes para manter a condenação do Apelante pelo crime de roubo simples; (ii) determinar se o delito deve ser desclassificado para tentativa de furto, por ausência de consumação do roubo. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A palavra da vítima, corroborada pelo auto de prisão em flagrante, auto de apreensão, depoimentos testemunhais e restituição do objeto, comprova de forma firme e coerente a materialidade e a autoria do crime de roubo, sendo suficiente para embasar a condenação, conforme entendimento pacífico do STJ em crimes patrimoniais praticados na clandestinidade. 4. A inversão da posse da res furtiva ocorreu de forma plena, ainda que por breve tempo, estando o objeto subtraído em poder do agente, o que caracteriza a consumação do crime de roubo, nos termos da Súmula 582 do STJ. 5. A tese de tentativa de furto não prospera, pois a grave ameaça foi efetivamente empregada, a posse do bem foi invertida e o intento de fuga foi frustrado por terceiros, o que não descaracteriza a consumação do delito de roubo. 6. A dosimetria da pena respeita os critérios legais previstos no art. 59 do Código Penal, com pena-base fixada no mínimo legal, inexistindo circunstâncias atenuantes ou agravantes, nem causas de aumento ou diminuição. O regime inicial aberto foi corretamente estabelecido, bem como a não substituição por pena restritiva de direitos, nos termos do art. 44, I, do CP. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A palavra da vítima, quando firme, coerente e corroborada por outros elementos de prova, é suficiente para fundamentar condenação em crimes patrimoniais cometidos na clandestinidade. 2. Consuma-se o crime de roubo com a simples inversão da posse do bem mediante grave ameaça, ainda que por breve tempo e seguido de recuperação imediata do objeto. 3. A utilização de simulacro de arma de fogo para assegurar a subtração configura grave ameaça apta a qualificar o delito como roubo. 4. A correta dosimetria da pena deve observar os critérios do art. 59 do CP, e a substituição da pena privativa de liberdade é incabível em crimes cometidos com grave ameaça. Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59, 60, 157, caput, 155, caput, 14, II, 44, I; CPP, art. 386, VII; LEP, art. 66, III, c. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1078628/RJ, Rel. Min. Jorge Mussi, 5ª Turma, j. 10.04.2018, DJe 20.04.2018; STJ, HC 475.526/SP, Rel. Min. Felix Fischer, 5ª Turma, j. 06.12.2018; STJ, Súmula 582; TJBA, Apelação nº 8161537-79.2022.8.05.0001, Rel. Desª Nagila Maria Sales Brito, j. 06.09.2024; TJBA, APL nº 0563130-30.2016.8.05.0001, Rel. Des. Abelardo Paulo da Matta Neto, j. 10.08.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Criminal n.º 8035955-98.2024.8.05.0001, em que figuram, como Apelante, UELSON MIRANDA DE MATOS, e, como Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso, permanecendo inalterada a sentença combatida, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator. Sala das Sessões da Primeira Câmara Criminal 2ª Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, 02 de setembro de 2025. PRESIDENTE DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA BMS11